Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-65.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-65.2020.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIETE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO SILVA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 343/2010. EXIGÊNCIA DE 25 ANOS NO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE TEMPO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551/STF. TEMA 1344/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu pedido formulado em mandado de segurança no qual servidora pública municipal pretendia o reconhecimento do direito ao adicional de 1/3 sobre o salário-base, previsto no art. 49, II, da Lei Municipal nº 343/2010, mediante o cômputo de período anterior de contratação temporária para completar 25 anos de serviço público municipal.

A agravante sustenta que exerceu atividades no serviço público municipal em dois períodos distintos, sendo o primeiro sob contratação temporária e o segundo como servidora efetiva, defendendo a possibilidade de soma dos lapsos para fins de concessão da vantagem.

A decisão agravada concluiu que a lei municipal restringe o benefício aos servidores do quadro efetivo, devendo o prazo ser contado a partir da posse no cargo efetivo, razão pela qual foi afastado o direito pleiteado.

II. Questão em discussão

Discute-se se o tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária pode ser computado, juntamente com o período exercido em cargo efetivo, para fins de concessão de adicional previsto em lei municipal destinado exclusivamente a servidores efetivos.

III. Razões de decidir

A Lei Municipal nº 343/2010 condiciona a percepção do adicional ao servidor integrante do quadro efetivo que completar 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, não havendo previsão de aproveitamento de tempo prestado sob regime precário.

O regime jurídico da contratação temporária, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, é distinto do regime estatutário aplicável aos servidores efetivos, não assegurando automaticamente as mesmas vantagens funcionais.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não possuem direito às vantagens típicas do regime estatutário, salvo previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação.

No Tema 1344 da repercussão geral, a Suprema Corte consolidou que é vedada a extensão, por decisão judicial, de gratificações e vantagens de servidores efetivos a contratados temporários, em razão da diferença entre os regimes jurídicos.

Inexistindo previsão legal que autorize o cômputo do período temporário e não estando comprovado desvirtuamento do vínculo, o prazo para aquisição da vantagem deve ser contado a partir da posse no cargo efetivo, não se verificando o preenchimento do requisito temporal.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória para apuração de eventual irregularidade na contratação temporária.

Não demonstrado erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado sob contratação temporária não pode ser computado para concessão de vantagem funcional prevista em lei para servidores efetivos, salvo previsão legal expressa.

É vedada a extensão judicial de gratificações ou adicionais próprios do regime estatutário a servidores temporários, conforme Temas 551 e 1344 do STF.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para comprovação de desvirtuamento de vínculo temporário.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal nº 343/2010, art. 49, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STF, Tema 1344 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno

n.º
8000175-65.2020.8.05.0057
, em
Apelação
oriund
a
da Comarca de Cícero Dantas, em que figura como Agravante
MARIA ELIETE OLIVEIRA NETO
e como Agravada
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara cível, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA